Tribunal: STF
Processo: Rcl 54164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Consignada pelo Juízo reclamado a possível atuação de facção criminosa. Ressalvadas da abrangência da liminar concedida na ADPF 828 as ocupações conduzidas por facções criminosas. Determinada pelo Juízo reclamado a adoção de medidas quanto a eventual realocação dos ocupantes em situação de hipossuficiência econômica. Inviabilidade da reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Sebastiana Marinho da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0800395-58.2022.8.20.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. A reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse, proposta pela empresa Montana Construções Ltda. contra réus desconhecidos em 2020. Informa que o pedido foi deferido, embora não comprovada a efetiva posse do autor.



    Formulado novo pedido, em 2022, foi negado, tendo a empresa manejado agravo de instrumento e obtido o deferimento da liminar para reintegração da posse.



    3. Alega, a reclamante, que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, tendo em vista que a determinação de reintegração de posse possui potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, social e econômica.



    4. Sustenta que a Lei nº 14.216/2021 também estabeleceu medidas excepcionais para suspender o cumprimento de medida judicial que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva, em razão da emergência em saúde pública de importância nacional.



    5. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação do ato reclamado, para que assim essas famílias possam voltar a residir e, acima de tudo, prover seu sustento com a agricultura.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República diante do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de desocupação da área objeto de litígio nos autos subjacentes.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    5. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Transcrevo a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, DJe 26.5.2022)



    6. Nos autos de origem – ação de reintegração de posse –, foi inicialmente deferido o pedido de tutela antecipada, em 2020. Diante da alegação de novo esbulho da área objeto de litígio, o pedido de reintegração da posse foi renovado em 2022 e, desta vez, indeferido pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizado por Montana Construções Ltda em desfavor de réus incertos e não sabidos.



    Em ID de nº 57907021 foi deferido ao autor a reintegração da posse.



    Em 31 de maio de 2021 foi procedida à reintegração da parte autora na posse, conforme auto anexado aos autos.



    Em 17 de janeiro de 2022, requereu o autor a expedição de novo mandado de reintegração da área objeto da demanda, aduzindo que, após ser reintegrado, contratou um funcionário para tentar proteger o local, porém os invasores, por intermédio de pessoas armadas, intimidaram o funcionário e conseguiram expulsá-lo do local.



    Alega que, pelas fotografias anexadas, é possível verificar a suposta situação atual de desmatamento da área, com inúmeras casas de alvenaria e verdadeiros “clarões” formados a partir do desmatamento ilegal, razão pela qual pugna que o novo mandado cuja expedição pretende seja acompanhado da Companhia Independente de Polícia Ambiental – CIPAM, pelo fato de ser uma área de proteção ambiental e que, uma vez constatada a prática de crime ambiental, será realizado um monitoramento do local para coibir o desmatamento, por meio de acompanhamento mensal, conforme supostos esclarecimentos do Comandante do Destacamento.



    É o relatório. Decido.



    De início, entendo ser possível a expedição de novo mandado reintegratório, se praticado novo esbulho, no curso do processo, pelas mesmas partes que figurem no polo passivo ou, ainda que por novos invasores, desde que em conluio com estas.



    Isso porque se faz necessário que as decisões judiciais sejam cumpridas em sua inteireza e mantenham hígidas as suas eficácias na tramitação do processo, até que venham ser modificadas ou revogadas (CPC, art. 296).



    Todavia, a expedição de novo mandado reintegratório pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, tal como ocorreu para o caso do deferimento da medida liminar anteriormente requerida, a saber: a) a posse anterior; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.



    Pois bem. Na hipótese trazida ao exame deste Juízo, pretende o autor provar que perdeu novamente a posse sobre a área reintegrada, em razão de esbulho atribuído ao mesmo grupo de invasores, a partir das fotografias anexadas no ID Num 77515633.



    Ocorre que tais fotografias não se prestam a comprovar a alegação da parte autora de que voltou a ser esbulhada na área que lhe foi reintegrada a posse, tendo em vista que, ante o intervalo de tempo decorrido entre a reintegração (31/05/2021) e o protocolamento da última petição (17/01/2022), (num total superior a sete meses), não se tem como se ter certeza quando e por quem foram realizadas as construções existentes no local, até porque não informara sequer o autor quando ocorreu o novo alegado esbulho.



    O que se verifica, aliás, é que uma das fotografias parece ser da época da reintegração, tendo em vista que ao fundo dela se observa perfeitamente uma viatura policial presente no local (ID Num 77515633 – Pág. 7). Frise-se, ademais, que nem mesmo a presença de pessoas é registrada pelas fotografias, mas apenas de alguns animais e de objetos que possivelmente indicariam essa presença, na área ali construída.



    Assim, não conseguiu demonstrar o autor à exaustão o descumprimento da decisão liminar de reintegração, pois não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, o esbulho e a data deste, com a consequente perda da posse da área objeto da demanda.



    Por fim, quanto ao pedido de que eventual novo mandado de reintegração seja acompanhado da presença da CIPAM, melhor sorte não lhe assiste.



    Ora, se há a prática de crime ambiental na área objeto da demanda, não há necessidade de que seja comunicada a autoridade policial ambiental por este Juízo, vez que esta tem o dever de ofício de agir todas as vezes que for noticiada da possível ocorrência de delitos cuja fiscalização e prevenção lhe são atribuídas, não necessitando, assim, de prévia provocação judicial para atuar, quando for o caso.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse, formulado no ID Num 77515631.”



    7. Em face dessa decisão, foi manejado agravo de instrumento, no bojo do qual foi determinada a expedição de novo mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONTANA CONSTRUCÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianinha, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 0800625-49.2020.8.20.5116, a qual indefere pedido para emissão de novo mandado de reintegração de posse. 



    O recorrente esclarece que promove a ação de reintegração de posse “de uma área de sua propriedade, onde em sede de liminar foi deferido, no dia 22 de junho de 2020, o mandado de reintegração de posse. Porém, o mandado só fora cumprido efetivamente no dia 31 de maio de 2021, em decorrência do protocolo de reintegração de posse seguido pela Polícia do nosso Estado”. 



    Pontua que “diante de uma área ser dominada por facções criminosas que atuam no nosso Estado, todos os pedidos de reintegração de posse, teve o acompanhamento da força policial, diante da periculosidade da área e das inúmeras bandeiras, hasteadas pelos próprios membros das facções no local”. 



    Acrescenta que “o local é uma ZPA (zona de proteção ambiental) e que em decorrência do desmatamento ilegal cometido pelos invasores, estão sendo devastados toda essa vegetação, inclusive com máquinas de grande porte e havendo ainda o loteamento irregular da área pelos criminosos que atuam no local, comercializando o terreno e loteando com a própria madeira retirada da vegetação”. 



    Informa que, após, a reintegração de posse, contratou uma pessoa para ficar no local, mas o referido funcionário, após 05 (cinco) meses de moradia, “começou a receber ameaças de pessoas da região, alegando que o morador não deveria ficar na região”. Afirma que, “diante das ameaças e das inúmeras tentativas de conter a invasão, o funcionário não viu outra alternativa senão, deixar o local, preservando pela sua própria vida”. 



    Pondera que as fotos que lastreiam o novo pedido de reintegração de posse não se confundem com as primeiras que ampararam a concessão liminar, pois se retratam novo esbulho, evidenciada pela presença de “duas casas de alvenaria”. 



    Infere que “as inúmeras ameaças que vem sofrendo o impetrante ao proteger a sua área, ligado ao fato do desmatamento ilegal e das construções irregulares no seu terreno e dos loteamentos realizados pelos bandidos que atuam na região”, caracterizam o atual esbulho. 



    Requer a atribuição do efeito suspensivo/ativo ao recurso, deferindo o novo pedido de reintegração de posse.



    Pugna, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento. 



    É o relatório. Decido. 



    Presentes os requisitos de admissibilidade genéricos e específicos exigidos pela lei processual civil, conheço do presente recurso. 



    Quanto ao requerimento liminar, possível de apreciação dada a disciplina do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, imprescindível se faz observar se restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam sua concessão. 



    Pontue-se que o recorrente fundamenta sua pretensão recursal na necessidade de ser novamente reintegrado na posse do imóvel descrito nos autos, considerando que, após o cumprimento da liminar de reintegração de posse concedida nos autos originários, houve novo esbulho, o que não foi acolhido na decisão agravada. 



    Com efeito, assim como para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, novo pleito neste sentido pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: a posse anterior; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; d) a perda da posse. 



    Sobre a posse, depreende-se observada pelo tão só cumprimento da ordem liminar reintegratória. 



    Quanto ao esbulho, mesmo em sede liminar, é possível verificar que há nos autos documentos que o evidenciam, a exemplo das fotografias acostadas, as quais diferem das primeiras por realçar construções que não se percebia daquelas que acompanham a inicial, bem como o boletim de ocorrência e TCO – id 12664016 e id 12664080. Igualmente, considerando a peculiaridade do caso, no qual aparentemente há atuação de facção criminosa, é verossímil a alegação de “expulsão” do morador/funcionário do local, o que, para efeito de liminar, se mostra suficiente para inferir juízo, ainda que precário, sobre a perda da posse. 



    Portanto, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, bem como o periculum in mora diante do risco iminente e constante ao qual resta submetido o exercício pacífico da posse da parte autora/agravante, sobre o área descrita nos autos. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, no sentido de determinar a expedição de novo mandado de reintegração de posse, conforme requerido pela agravante, devendo garantir que, para o seu cumprimento, seja utilizada força policial com apoio da CIPAM/RN. 



    Comunique-se, com a urgência possível, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Goianinha, para o devido cumprimento.”



    8. Em seguida, foi determinado, pelo Juízo de primeira instância, que se oficiasse à Polícia Militar para, em três dias úteis, fornecer apoio necessário ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, em decisão proferida em 29.4.2022:



    “Considerando que a Decisão anexada ao ID Num 81544101, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800395-58.2022.8.20.0000, determina que este Juízo adote todas as medidas necessárias "para o efetivo e integral cumprimento da decisão em referência (ID Num 1268125 dos autos do AI), com a utilização da força policial com apoio da CIPAM/RN, conforme ordenado, apurando-se, ainda, eventual descumprimento pelo Comandante designado, devendo o referido Juízo comunicar nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as providências adotadas", ordeno à Secretaria as seguintes providências:



    a) já havendo sido expedido novo mandado de reintegração de posse pendente de cumprimento, oficie-se à 4ª CIPM - Companhia Independente de Polícia Militar, com sede em Goianinha, a fim de que, no prazo de três dias úteis, forneça o apoio necessário ao Oficial de Justiça da diligência, para cumpri-lo, acompanhado em companhia da CIPAM/RN, sob pena de remessa de cópia ao MP, na forma do art. 40 do CPP, para apuração de eventual responsabilidade;



    b) oficie-se o Município de Tibau do Sul para fornecer as condições necessárias à desocupação, tanto em relação à logística desta quanto a eventual realocação dos ocupantes em situação de hipossuficiência econômica, no mesmo prazo acima;



    c) observe o disposto no art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil, quanto à citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, bem como no tocante à intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência, da Defensoria Pública;



    d) comunique ao Eminente Desembargador Relator do referido agravo as providências ora adotadas, no prazo de cinco dias.



    Após, intime-se a parte autora para, no prazo legal, querendo, manifestar-se sobre a contestação e responder a reconvenção de ID Num 79718908.”



    9. Malgrado a importância da intervenção judicial para evitar remoção de famílias vulneráveis, notadamente em momento de crise sanitária, é possível extrair dos documentos juntados aos autos, das decisões proferidas no processo de origem, bem como da manifestação da própria reclamante que a área objeto do litígio já foi desocupada.



    Rememoro que a reintegração de posse da área objeto de litígio já havia sido cumprida em 2021. O pedido foi então renovado, à alegação de novo esbulho da posse. Diante desse fato, a Corte reclamada determinou, em janeiro de 2022, a expedição de outro mandado de reintegração de posse.



    Posteriormente, em despacho exarado em 29.4.2022, o Juízo reclamado expediu comando para que se oficiasse à Polícia Militar para, em três dias úteis, fornecer apoio necessário ao cumprimento do mandado de reintegração de posse.



    Ademais, a própria reclamante requer, na exordial, a procedência do pedido, para que assim essas famílias possam voltar a residir e, acima de tudo, prover seu sustento com a agricultura.



    10. Ainda que ausente informação precisa quanto à consolidação integral da retirada dos ocupantes do local, o caso apresenta peculiaridades que inviabilizam a procedência do pedido.



    11. Consoante emerge da decisão proferida nos autos subjacentes, ao exame do agravo de instrumento, a determinação de expedição de novo mandado de reintegração de posse se fundamentou, entre outros argumentos, na aparente atuação de facção criminosa no local.



    No ponto, colho excerto de decisão reclamada:



    “[...] 



    Sobre a posse, depreende-se observada pelo tão só cumprimento da ordem liminar reintegratória. 



    Quanto ao esbulho, mesmo em sede liminar, é possível verificar que há nos autos documentos que o evidenciam, a exemplo das fotografias acostadas, as quais diferem das primeiras por realçar construções que não se percebia daquelas que acompanham a inicial, bem como o boletim de ocorrência e TCO – id 12664016 e id 12664080. Igualmente, considerando a peculiaridade do caso, no qual aparentemente há atuação de facção criminosa, é verossímil a alegação de “expulsão” do morador/funcionário do local, o que, para efeito de liminar, se mostra suficiente para inferir juízo, ainda que precário, sobre a perda da posse. 



    Portanto, vislumbro a probabilidade do direito vindicado, bem como o periculum in mora diante do risco iminente e constante ao q